Tribunal: TJDFT
Processo: 0745817-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745817-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP AGRAVADO: INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0737926-62.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora de eventuais valores a serem pagos à executada, ora agravante, pelo Ministério do Trabalho/INSS, em razão de contrato público. Argumenta que as reiteradas e infrutíferas tentativas de penhora online através do SISBAJUD evidenciam que a agravante não possui outros ativos financeiros para saldar a dívida. Assinala que, diante da sua hipossuficiência financeira, não se mostra cabível a penhora sobre recebíveis de contrato público, por ser medida excepcional e gravosa. Não só isso, mas viola os princípios da menor onerosidade ao devedor, da continuidade empresarial e sua função social. Pontua que foi demonstrado que a penhora atingiu o capital de giro para a manutenção da empresa e a continuidade os serviços públicos contratados, além de implicar em risco de inexecução do contrato público firmado. Assim, não há que se falar em ausência de comprovação do irreparável prejuízo causado à agravante e ao interesse público, haja vista que a constrição não recaiu sobre os lucros da empresa, mas, sim, sobre o capital de giro indispensável para o cumprimento do negócio jurídico entabulado com o Poder Público, como destacado. Destaca que a paralisação ou atraso de uma obra pública ultrapassa o interesse meramente patrimonial das partes. Cita jurisprudência no sentido de que a penhora de faturamento ou de recebíveis da empresa executada é possível, desde que essa medida não inviabilize a empresa executada. Requer o conhecimento do recurso e concessão de efeito suspensivo recursal. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para desconstituir a penhora de eventuais valores a serem pagos à executada em razão do contrato público no 00036/2024; subsidiariamente, sejam adotadas medidas menos gravosas que garantam a continuidade do serviço público contratado, a exemplo de penhora de percentual irrisório do faturamento que não comprometa o seu capital de giro. Preparo devidamente recolhido no ID 77499975. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada de ID 77500112 tem o seguinte teor (): Trata-se de cumprimento de sentença proposto por INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA em desfavor de MANC – MANUTENCAO E CONSTRUCAO EIRELI, partes devidamente qualificadas. Em decisão de ID 245215776 foi deferido o pedido de penhora de eventuais valores a serem pagos à executada pelo Ministério do Trabalho/INSS em razão do contrato no 00036/2024. A parte executada se insurgiu no ID 248168512. Afirma a devedora que se encontra em situação de hipossuficiência financeira, de maneira que a penhora atinge não apenas o lucro da empresa, mas sua capacidade de custear a existência. Aduz que o valor recebido em tal contrato é essencial para o pagamento de funcionários, fornecedores, impostos e despesas inerentes ao negócio. Argumenta ainda que o bloqueio pode atrasar a finalização da obra do INSS. Pugna pela reconsideração da decisão, diante do caráter prejudicial e desproporcional da medida. É o relato do necessário. Decido. Entendo que não é o caso de se acolher os argumentos da parte devedora, mantenho a penhora sobre os valores a serem recebidos. Isso porque a parte executada se absteve de produzir qualquer tipo de prova das suas alegações. Não houve a juntada de qualquer documento que comprovasse a alegada hipossuficiência financeira e de que o bloqueio de tal verba inviabilizaria a atividade da devedora. Em sentido semelhante, veja-se: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPRESCINDÍVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE DOS VALORES. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA PREFERENCIAL À PENHORA. ART. 835, INC. I DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante afirma que os valores bloqueados se referem a seu salário e valores referentes ao pagamento de salários de dois funcionários e tributos. Assevera que tais verbas são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e do art. 7o, inciso X da Constituição da República. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final deste recurso e, no mérito, o desbloqueio dos valores penhorados. 2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença, em ação monitória, manejado pela agravada contra a executada, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 75.438,22. 2.1. Não há qualquer comprovação de que os valores bloqueados sejam originariamente destinados especificamente ao pagamento das despesas correntes de verba salarial e débitos tributários que, como qualquer empresa, a agravante paga mensalmente. 2.2. Ademais, tal destinação também não se qualifica como hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. 2.3 Ante a ausência de prova da destinação do crédito da empresa agravante, o qual foi penhorado, assim como à míngua de prova do prévio comprometimento dos ativos financeiros penhorados, devem ser mantidas as constrições. 2.4. Precedente: "(...) 1. No caso dos autos, a despeito das alegações da parte agravante de que a penhora recaiu sobre verba destinada ao pagamento de salário dos funcionários da empresa ou de que tais valores seriam imprescindíveis para a manutenção das atividades empresariais, a requerente não demonstrou com documentos probatórios mínimos as teses alegadas. 2. Não há nos autos qualquer documentação que corrobore a tese de que a penhora dos valores implicaria no constrangimento do próprio estabelecimento comercial, ou que a quantia constrita seria efetivamente utilizada para o pagamento dos salários dos funcionários da empresa recorrente. 3. Nos termos do art. 835, I, do CPC, é possível a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, hipótese dos autos. (...)". (07068122120188070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 17/08/2018). 3. Agravo improvido. (Acórdão 1653865, 07285441920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 31/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o requerimento da parte executada. Prossiga-se com a expedição determinada no ID 245215776. Int. Sobre a ordem que preferencialmente se deve observar na realização de penhora, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. O artigo 866 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Transcrevo: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (destaquei) O Superior Tribunal de Justiça analisou a matéria e firmou a seguinte tese no Tema 769: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE FATURAMENTO. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA E JURISPRUDENCIAL A RESPEITO DE SUA CARACTERIZAÇÃO COMO MEDIDA EXCEPCIONAL E DA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. ANÁLISE À LUZ DO CPC/1973 E DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELO NOVO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À PENHORA DE DINHEIRO. CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. (...) TESES DEFINIDAS NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 15. Para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, propõe-se o estabelecimento das seguintes teses: I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 e parágrafo único do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. (...) (REsp n. 1.835.864/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 9/5/2024.) Resta clara a desnecessidade de esgotamento das diligências, mas a necessidade de demonstração de inexistência de bens em posição anterior. No caso sob análise, compulsando os autos de origem, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de pesquisas patrimoniais da parte executada via SISBAJUD, tendo todas restado infrutíferas ou apenas parcialmente frutíferas, conforme se vê dos ID’s 230338929, 231093949, 245130142, 245133195. No caso dos autos, verifica-se que a parte agravada ainda não realizou consulta aos sistemas pertinentes demonstrando a inexistência de bens em posição superior ao faturamento. Incabível, assim, o deferimento do pedido. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que cabível suspender a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2025 15:24:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador